Tribunal: TJSP
Processo: 2194586-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de ativos financeiros. Impugnação à penhora acolhida. Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aos valores encontrados em conta corrente. Cabível a liberação apenas do valor referente ao crédito de natureza salarial recebido no mês do bloqueio. Recurso parcialmente provido.